Tribunal: TJES
Processo: 5001158-22.2025.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nomeação
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001158-22.2025.8.08.0069

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES

APELADO: CRISTIANE BOLZAN DE FARIAS MORAES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO ILEGAL. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO EM CLASSIFICAÇÃO INFERIOR POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM CLASSIFICATÓRIA. EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Marataízes contra sentença que, em Ação Ordinária ajuizada por candidata aprovada em concurso público, julgou procedente o pedido para reconhecer o direito à nomeação no cargo de Pedagogo MAPP, afastando a prescrição e reconhecendo a preterição ilegal decorrente da nomeação de candidata classificada em posição inferior e da manutenção de contratações temporárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir o termo inicial do prazo prescricional em hipótese de preterição em concurso público; (ii) estabelecer se a nomeação de candidata classificada em posição inferior, por força de decisão judicial, configura preterição ilegal quando desrespeitada a ordem classificatória; (iii) determinar se a conjugação da nomeação da candidata paradigma e das contratações temporárias converte a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional quinquenal, nas hipóteses de preterição em concurso público, inicia-se na data do ato administrativo lesivo, consistente na nomeação de outro candidato em detrimento do aprovado.

A ação foi ajuizada dentro do quinquênio contado da efetiva nomeação da candidata classificada em posição inferior, não se configurando a prescrição do fundo de direito.

O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito, a qual se convola em direito subjetivo quando demonstrada preterição arbitrária e imotivada pela Administração.

A decisão judicial que determinou a nomeação da candidata classificada na 28ª posição condicionou expressamente o cumprimento da ordem à observância da ordem classificatória.

A nomeação direta da candidata pior classificada, sem a prévia nomeação da candidata melhor classificada, violou a isonomia e a ordem de classificação do certame.

A nomeação da candidata em posição inferior evidencia a existência de vaga e a necessidade do serviço público.

A manutenção de contratações temporárias durante a validade do concurso reforça a caracterização da preterição arbitrária.

O direito reconhecido judicialmente a candidato em posição inferior deve ser estendido, por isonomia, ao candidato melhor classificado que se encontre em idêntica situação fática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional em casos de preterição em concurso público tem início na data do ato administrativo que efetivamente lesa o direito do candidato aprovado.

A nomeação de candidato classificado em posição inferior, ainda que por força de decisão judicial, configura preterição ilegal quando desrespeitada a ordem classificatória expressamente condicionada no comando judicial.

A existência de vaga demonstrada pela nomeação de candidato pior classificado, aliada à manutenção de contratações temporárias, converte a expectativa de direito do candidato melhor classificado em direito subjetivo à nomeação.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 784 da Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001158-22.2025.8.08.0069

APELANTE:

MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

APELADA:
CRISTIANE BOLZAN DE FARIAS MORAES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE MARATAÍZES em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal e Registros Públicos da Comarca de Marataízes, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por CRISTIANE BOLZAN DE FARIAS MORAES.

Na origem, a Autora ajuizou a demanda alegando ter sido aprovada na 26ª colocação no Concurso Público Edital nº 01/2014, para o cargo de Pedagogo MAPP.

Aduziu que o certame ofertou 15 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva. Sustentou que, durante a validade do concurso, houve preterição arbitrária motivada pela contratação de servidores temporários e, especificamente, pela nomeação de candidata classificada em posição inferior (28ª colocação), ocorrida por força de decisão judicial transitada em julgado nos autos de nº 0000569-28.2019.8.08.0069.

O Magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido autoral. Na sentença, rejeitou a prejudicial de prescrição, considerando que o prazo quinquenal se inicia na data da preterição e não do trânsito em julgado do ato paradigma. No mérito, consignou que a sentença que beneficiou a candidata da 28ª posição determinou expressamente que a nomeação fosse feita "obedecida a ordem classificatória". Assim, concluiu que a inobservância dessa ordem pela Administração, ao nomear a 28ª colocada sem contemplar a 26ª (ora Apelada), configurou preterição ilegal.

Inicialmente, o Município Apelante sustenta a prescrição do fundo de direito.

Contudo, a tese não merece acolhida.

Em casos de preterição em concurso público, a jurisprudência consolidada, conforme citada na própria sentença recorrida, estabelece que o termo inicial do prazo prescricional quinquenal (Decreto nº 20.910/32) é a data em que ocorre a lesão ao direito, ou seja, o momento em que a Administração nomeia outro servidor em detrimento do aprovado.

No caso concreto, a preterição alegada fundamenta-se na nomeação da candidata Sueli Cristina Merotto Pereira (28ª colocada).

Conforme os autos, essa nomeação ocorreu em cumprimento a uma decisão judicial proferida em dezembro de 2021, com trânsito em julgado em outubro de 2023. A presente ação foi ajuizada em 2025.
Citar data da nomeação, em razão do que se fala no parágrafo anterior e no próximo.

Portanto, entre a data do ato lesivo (a efetiva nomeação da paradigma que gerou a inversão da ordem) e a propositura da demanda, não transcorreu o lapso de cinco anos.

Rejeito, pois, a prejudicial de prescrição.

No que diz respeito ao mérito, a controvérsia reside em definir se a Autora, aprovada na 26ª posição em cadastro de reserva, possui direito subjetivo à nomeação em razão de a Administração ter nomeado candidata classificada na 28ª posição (Sueli Cristina Merotto Pereira) por força de decisão judicial, bem como pela existência de contratações temporárias.

A regra geral, fixada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (Tema 784), é a de que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação.

Contudo, essa expectativa convola-se em direito subjetivo quando demonstrada a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

O Município defende que a nomeação da candidata classificada em posição inferior não gerou preterição, pois decorreu de cumprimento estrito de ordem judicial, o que afastaria a voluntariedade e a arbitrariedade do ato administrativo. De fato, existem precedentes no sentido de que a nomeação
sub judice
não induz, automaticamente, preterição.

Todavia, a situação dos autos apresenta peculiaridade que afasta a aplicação automática desse entendimento defensivo.

A sentença proferida no processo paradigma (nº 0000569-28.2019.8.08.0069), que determinou a nomeação da candidata da 28ª posição, continha um comando expresso e condicionante: a nomeação deveria ser feita "
obedecida a ordem classificatória
".

Ao cumprir a ordem judicial nomeando diretamente a 28ª colocada e ignorando a existência da candidata aprovada na 26ª posição (a ora Apelada), o Município não apenas cumpriu um mandado judicial, mas o fez de forma a violar a isonomia e a ordem de classificação do certame.

A ordem judicial pressupunha que, para alcançar a 28ª candidata, a Administração deveria regularizar a fila de aprovados que a precediam, se houvesse cargos vagos suficientes — e a própria decisão judicial reconheceu a existência dessas vagas ocupadas precariamente.

Não se pode admitir que a Administração Pública mantenha uma situação de flagrante antinomia jurídica, onde a candidata classificada em 28º lugar ocupa cargo efetivo, enquanto a candidata classificada em 26º lugar permanece no cadastro de reserva, sob o argumento formal de que a primeira obteve uma liminar ou sentença favorável.

A nomeação da candidata pior classificada, ainda que por força judicial, evidencia a existência da vaga e a necessidade do serviço.

Ademais, soma-se a isso o contexto fático trazido aos autos e reconhecido na sentença, acerca da existência de contratações temporárias precárias durante o prazo de validade do certame.

A conjunção desses fatores — existência de vaga demonstrada pela nomeação da paradigma e contratações temporárias — configura a preterição arbitrária, transformando a expectativa de direito da Apelada em direito subjetivo.

A tese do Município de que não houve preterição ignora o fato de que a decisão judicial que beneficiou a terceira candidata reconheceu uma situação de ilegalidade nas contratações precárias.

Se havia ilegalidade para a 28ª colocada, com muito mais razão essa ilegalidade atinge a 26ª colocada.

O Poder Judiciário não pode chancelar a quebra da ordem classificatória, devendo assegurar que o direito reconhecido a um candidato em posição inferior seja estendido, por isonomia, àquele que obteve melhor desempenho, quando comprovada a identidade de situações fáticas.

Portanto, correta a sentença de primeiro grau ao reconhecer que a inobservância da ordem classificatória, mesmo diante de cumprimento de sentença alheia, configurou violação ao direito da Apelada, impondo-se a sua nomeação para corrigir a distorção administrativa criada.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.